Tribunal: CARF
Processo: 13855.003099/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA CONJUNTA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI No 9.430/96. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO NA ORIGEM DO PROCEDIMENTO FISCAL. ALEGADA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. NÃO APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS RELEVANTES RELATIVOS À ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, RENDIMENTOS JÁ TRIBUTADOS E VALORES DECLARADOS PELO COTITULAR DA CONTA. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE PARCIAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou parcialmente procedente impugnação a lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente aos exercícios de 2006 a 2009, com base em presunção legal de omissão de rendimentos identificada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O crédito tributário foi formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, sendo imputados à parte-recorrente 50% dos valores lançados em conta bancária conjunta, cuja origem não foi documentalmente comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade do lançamento por violação ao sigilo bancário ou por vícios na origem do procedimento fiscal;(ii) saber se os valores depositados têm origem comprovada, isenta ou já tributada, o que afastaria a presunção legal de omissão de rendimentos; e(iii) saber se a ausência de análise de documentos relevantes pela instância de origem configura omissão apta a ensejar a nulidade parcial do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a preliminar de nulidade do lançamento por inexistência de quebra de sigilo bancário, diante da apresentação espontânea dos extratos pela parte-recorrente e da constitucionalidade do art. 6o da LC no 105/2001, conforme jurisprudência vinculante do STF (RE 601.314/SP e ADI 7276).
A constituição do crédito tributário observou os pressupostos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, cuja presunção de omissão de rendimentos foi igualmente reconhecida como constitucional pelo STF no RE 855.649 (Tema 842).
A omissão de análise, pela instância de origem, de documentos expressamente destacados na impugnação e reiterados em sede recursal, especialmente os relativos à alienação de imóvel, ingressos de origem isenta ou já tributada, e valores eventualmente declarados pelo cotitular da conta corrente, configura nulidade parcial do acórdão, por ausência de fundamentação específica (art. 50 da Lei no 9.784/99 e art. 93, IX, da Constituição Federal).
A ausência de apreciação impede o julgamento do mérito em favor do sujeito passivo pela instância recursal, nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, dada a necessidade de instrução e juízo originário sobre a suficiência e idoneidade das provas.
A jurisprudência do CARF reconhece que os depósitos bancários devem ser analisados de forma individualizada, com verificação da causa jurídica e da correlação documental com os lançamentos apurados (Súmulas CARF nos 26, 30, 38 e 61).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.003099/2010-72
ACÓRDÃO
2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARISA ROSADA CRUZ GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA CONJUNTA. AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI No 9.430/96. ARGÜIÇÃO
DE NULIDADE POR VÍCIO NA ORIGEM DO PROCEDIMENTO FISCAL.
ALEGADA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL.
NÃO
APRECIAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
RELEVANTES
RELATIVOS
À
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, RENDIMENTOS JÁ TRIBUTADOS E VALORES
DECLARADOS PELO COTITULAR DA CONTA. OMISSÃO CONFIGURADA.
NULIDADE PARCIAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS À
INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou parcialmente
procedente impugnação a lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física – IRPF, referente aos exercícios de 2006 a 2009, com base
em presunção legal de omissão de rendimentos identificada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
O crédito tributário foi formalizado com base no art. 42 da Lei no
9.430/1996, sendo imputados à parte-recorrente 50% dos valores lançados
em conta bancária conjunta, cuja origem não foi documentalmente
comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade do lançamento por violação ao sigilo bancário
ou por vícios na origem do procedimento fiscal;
(ii) saber se os valores depositados têm origem comprovada, isenta ou já
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
2
tributada, o que afastaria a presunção legal de omissão de rendimentos; e
(iii) saber se a ausência de análise de documentos relevantes pela instância
de origem configura omissão apta a ensejar a nulidade parcial do acórdão
recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a preliminar de nulidade do lançamento por inexistência de
quebra de sigilo bancário, diante da apresentação espontânea dos extratos
pela parte-recorrente e da constitucionalidade do art. 6o da LC no
105/2001, conforme jurisprudência vinculante do STF (RE 601.314/SP e ADI
7276).
A constituição do crédito tributário observou os pressupostos do art. 42 da
Lei no 9.430/1996, cuja presunção de omissão de rendimentos foi
igualmente reconhecida como constitucional pelo STF no RE 855.649
(Tema 842).
A omissão de análise, pela instância de origem, de documentos
expressamente destacados na impugnação e reiterados em sede recursal,
especialmente os relativos à alienação de imóvel, ingressos de origem
isenta ou já tributada, e valores eventualmente declarados pelo cotitular
da conta corrente, configura nulidade parcial do acórdão, por ausência de
fundamentação específica (art. 50 da Lei no 9.784/99 e art. 93, IX, da
Constituição Federal).
A ausência de apreciação impede o julgamento do mérito em favor do
sujeito passivo pela instância recursal, nos termos do § 3o do art. 59 do
Decreto no 70.235/72, dada a necessidade de instrução e juízo originário
sobre a suficiência e idoneidade das provas.
A jurisprudência do CARF reconhece que os depósitos bancários devem ser
analisados de forma individualizada, com verificação da causa jurídica e da
correlação documental com os lançamentos apurados (Súmulas CARF nos
26, 30, 38 e 61).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe provimento parcial para declarar a nulidade parcial do acórdão recorrido,
exclusivamente quanto à omissão na análise de elementos relevantes apresentados na
impugnação e reiterados nas razões recursais, determinando a devolução dos autos à DRJ de
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
3
origem, para que profira nova decisão com apreciação expressa e fundamentada sobre os pontos
destacados ao final da fundamentação.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG), de lavra do
Auditor-Fiscal Charles Machado Almeida (Acórdão no 02-53.547):

Do Crédito Tributário
Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercícios 2006 a 2009, anos-calendário 2005 a 2008, que formalizou a exigência
do crédito tributário em decorrência das infrações narradas no Termo de
Verificação Fiscal – TVF de fls. 13/22.

Imposto (2904): R$ 20.277,45
Multa Proporcional: R$ 15.208,07
Juros de Mora (até 31/8/2010): R$ 4.590,76
Valor do Crédito Tributário Apurado: R$ 40.076,28

Do Procedimento Fiscal
Em sede de diligência fiscal, a contribuinte foi intimada a apresentar extratos
bancários das contas corrente e de poupança mantidas no Banco do Brasil S/A e
no Banco ABN AMRO Real S/A. No dia 23/2/2010 houve o atendimento à
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
4
intimação e a fiscalização, após analisar os documentos, intimou novamente a
interessada em 12/3/2010 a comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos que deram causa aos créditos relacionados às fls. 14/15.

Após o deferimento de prorrogação de prazo, a contribuinte informou que a
conta corrente no 3.792-3, agência 0873-7, do Banco do Brasil, é mantida em
conjunto, e a movimentação, à exceção dos salários recebidos do SERPRO e
empréstimos para cobrir saldos negativos, é em sua totalidade de
responsabilidade exclusiva do co-titular José Roberto Gomes.

A contribuinte informou que, embora juridicamente casada com o Sr. José
Roberto, são separados de fato desde o ano 2000, e que teria emprestado a ele
parte de recursos oriundos de uma ação trabalhista no ano de 2005.

Relata a autoridade autuante que, em relação à conta corrente 13.850-9, também
do Banco do Brasil, houve demonstração da ocorrência de transferências de
valores do mesmo titular.

Em 12/7/2010, a diligência foi transformada em fiscalização e, no dia 27/7/2010, a
contribuinte apresentou resposta ao Termo de Início da Fiscalização na qual
reafirma os termos do atendimento à intimação no 9/2010.

Na relação de fls. 17/19, a fiscalização listou os depósitos feitos em cheque,
dinheiro, as transferências, sobre os quais a contribuinte não comprovou a
origem, exceto em relação às transferências entre contas de mesma titularidade e
os valores recebidos pela venda de um terreno.

Embora tenha sido afirmado que o Sr. José Roberto seria o responsável pela
movimentação da conta corrente no 3.792-3 do Banco do Brasil, a fiscalização
informa que em nenhum momento foram apresentados documentos que
pudessem confirmar a alegação.

Com fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/96, foi efetuado o lançamento fiscal
consubstanciado na presunção de omissão de rendimentos caracterizada em
depósitos bancários de origem não comprovada com a divisão proporcional (50%)
dos valores mensais aos co-titulares da conta mantida em conjunto.

Da Impugnação
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
5
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a peça impugnatória de
fls. 200/215.

Preliminar de Nulidade
Argumenta inicialmente que, conforme informações verbais prestadas pelos
agentes fiscais por ocasião do procedimento, tratava-se de uma mera diligência
da Corregedoria, devido ao fato de ser servidora do SERPRO lotada na Secretaria
da Receita Federal. Segundo afirma, a diligência visava esclarecer a
incompatibilidade entre a movimentação bancária e os rendimentos do seu
trabalho.

Afirma que tratava-se de procedimento administrativo interno do Serviço Público
cuja conclusão sequer foi informada a ela, sendo transformado indevidamente em
procedimento fiscal, mormente porque todas as declarações de ajuste foram
regularmente processadas sem quaisquer exigências ou qualquer pendência.

Entende que houve invasão da sua vida privada e efetiva quebra de sigilo bancário
com flagrante violação ao artigo 5o, incisos II e X da Constituição Federal e artigo
3o, § 1o da Lei Complementar 105/2001, além de afronta ao ato jurídico perfeito.

Relata que, após a entrega dos extratos bancários em razão de ameaças sofridas,
foi intimada através do Termo de Intimação 9/2010 a prestar esclarecimentos
sobre a movimentação financeira e que cumpriu corretamente o que foi
requisitado.

Acusa a fiscalização de não ter considerado o documento de fl. 38 nem ter
acostado aos autos nem apreciado os contratos relativos à venda de terreno.
Também afirma que documentos como extrato de DIRF e declarações de ajuste
anual relativas aos anos de 2005 a 2009 não foram apreciados nem juntados ao
processo, o que priva os órgãos recursais de apreciar a matéria. Os documentos
que a defesa alega não terem sido juntados nem apreciados pela fiscalização
foram acostados às fls. 216/253.

Mérito
Discorda do lançamento, pois foram desconsiderados valores anteriormente
tributados e outros isentos de tributação, além de não ter a fiscalização sujeitado
os supostos rendimentos omitidos ao desconto padrão legalmente estabelecido.

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
6
Menciona a DIRF entregue em 25/11/2009 referente ao valor recebido
judicialmente do SERPRO em janeiro de 2004, que já sofreu incidência na fonte,
demonstrativos e valores de honorários advocatícios pagos em decorrência da
ação judicial, cópia da DAA em que foi declarado o valor recebido, cópias de
declarações dos exercícios 2006 a 2009 que revelam aplicação, resgate e
manutenção em caixa dos citados valores.

Dos documentos juntados, afirma que R$ 60.000,00 referem-se a valor
emprestado ao cônjuge, parte mediante transferência bancária na conta que
apura suposta omissão e o remanescente em dinheiro. A tributação do referido
valor implica em bi-tributação, pois já houve a incidência tributária na fonte.

Assim, considerando que a fiscalização acatou a transferência de R$ 28.500,00, o
saldo remanescente de R$ 31.500,00 deve ser compensado com as omissões
apuradas, ainda que respeitada a proporcionalidade de 50% constante do auto de
infração.

Cita dois contratos de venda de um terreno desmembrado, fls. 240/243, que não
teriam sido juntados pela fiscalização: o primeiro no valor de R$ 21.000,00 com
recebimento no ato e em moeda corrente; e o segundo no valor de R$ 80.000,00
recebidos parceladamente, sendo R$ 30.000,00 em 4/1/2008 (considerado pela
fiscalização), R$ 30.000,00 em 7/1/2008, R$ 10.000,00 em 20/2/2008 e R$
10.000,00 em 20/3/2008, este por meio de cheques que totalizaram o valor de R$
9.999,67, todos depositados na sua conta corrente, mas com compensações
distintas por serem de praças diferentes. Junta cópias dos cheques e do extrato
bancário.

Considera que, tendo a venda totalizado R$ 100.999,67 e a fiscalização acatado o
valor de R$ 30.000,00, os R$ 70.999,67 referem-se a bem imóvel isento de
tributação. Na mesma condição do empréstimo ao marido, requer a compensação
desta diferença com os rendimentos apurados pela fiscalização, pois tal saldo
encontrava-se em seu poder e do seu cônjuge e foram utilizados em diversos
momentos, enquanto que os cheques no valor de R$ 9.999,67 foram depositados
para suprir débitos ou saldos devedores.

Quanto à divisão proporcional dos créditos entre os co-titulares, adverte que, se
dos lançamentos a crédito na conta corrente o fisco entendeu haver omissão de
receita, do valor apurado deveriam ser compensados aqueles declarados pelo ex-
cônjuge, a exemplo do que ocorreu com ela, quando foram desconsiderados os
valores originários de salários, CDC, etc.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
7

Reclama que, no demonstrativo de apuração do imposto relativo ao auto de
infração lavrado contra o ex-cônjuge, o valor por ele declarado não foi excluído
dos lançamentos da conta corrente e mesmo assim foram somados àqueles
apurados, com duplicação da base de cálculo.

Prossegue afirmando que desde o exercício 2006 apresenta declaração de ajuste
no modelo simplificado, o que lhe dá o direito ao desconto padrão de 20%. No
demonstrativo de fls. 8/12 teria sido considerada a base de cálculo com o
desconto simplificado, ao passo que, em relação aos rendimentos tidos por
omitidos, à base de 50% para cada um dos co-titulares, tal desconto não foi
observado.

Ao final requer o acolhimento da preliminar de nulidade ou, caso não provida sua
tese, no mérito sejam corrigidos os cálculos fiscais pelas compensações arguidas e
ainda sejam juntados aos autos o documento relacionado à Corregedoria do
Serviço Público e o resumo da movimentação anual da conta corrente que a
fiscalização teria deixado de juntar aos autos, de forma a constituir provas no
procedimento administrativo ou em eventual ação judicial.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009

NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida
a arguição de nulidade do feito.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
8

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. DESCONTO. DIREITO DO CONTRIBUINTE.
Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração,
recebidos no Ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto
simplificado, que consistirá em dedução de vinte por cento desses rendimentos,
observado o limite legal anual, dispensada a comprovação da despesa e a
indicação de sua espécie (Lei no 9.250, de 1995, art. 10).

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 07/04/2014, uma segunda-feira (fls.
275), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 06/05/2014, uma terça-feira
(fls. 276), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A caracterização de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
de origem não comprovada fere a legalidade estrita, pois não foram observados
os critérios legais do art. 42, § 3o, inciso II, da Lei no 9.430/96, dado que os valores
individualmente considerados são inferiores a R$ 12.000,00 e, em alguns anos-
calendário, não superam o limite de R$ 80.000,00, razão pela qual não deveriam
ter sido objeto de lançamento.

b) A inclusão de depósitos bancários provenientes de empréstimos familiares
ofende o conceito legal de renda, pois tais valores não representam acréscimo
patrimonial nem disponibilidade econômica ou jurídica, conforme exige o art. 43, I
e II, do CTN.

c) A desconsideração dos valores recebidos judicialmente do SERPRO, já
tributados na fonte, contraria o princípio da vedação ao bis in idem, dado que a
tributação de valores já submetidos à incidência do imposto representa
duplicidade de exigência.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
9

d) A não aceitação de documentos comprobatórios apresentados na impugnação,
especialmente os relativos à venda de imóvel e empréstimos ao ex-cônjuge, viola
o devido processo legal e o contraditório, pois implica indevida limitação ao
direito de defesa administrativa da parte-recorrente.

e) A ausência de glosa dos valores que constavam da declaração de rendimentos
do ex-cônjuge e que também foram imputados à parte-recorrente fere o princípio
da capacidade contributiva, na medida em que gera duplicidade de apuração da
base de cálculo sem respaldo em critério legal de imputação proporcional ou
individualizada.

f) A não aplicação do desconto simplificado de 20% sobre os rendimentos
presumidos ofende a legalidade tributária, pois a legislação permite sua dedução
sobre a totalidade dos rendimentos, independentemente da natureza, conforme
o art. 10 da Lei no 9.250/95.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“a) o acolhimento da preliminar de nulidade, por ofensa ao devido processo legal
e à legislação que rege o sigilo bancário;
b) caso não acolhida a preliminar, a exclusão dos valores que não superam os
limites do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96;
c) a compensação dos valores recebidos judicialmente e dos empréstimos ao ex-
cônjuge com os depósitos apontados como omissos;
d) a aceitação dos documentos apresentados na impugnação e a reavaliação das
provas;
e) o reconhecimento da isenção dos valores oriundos da venda de imóvel;
f) a aplicação do desconto simplificado sobre os rendimentos apurados como
omitidos;
g) a exclusão de eventuais duplicidades de valores atribuídos tanto à parte-
recorrente quanto ao ex-cônjuge;
h) a reforma total ou parcial da decisão recorrida, com a consequente
improcedência do lançamento ou a readequação do crédito tributário.”

É o relatório.

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
10
VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico em
exame nestes autos.
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), por ter identificado os seguintes fatos jurídicos
tributários e as seguintes infrações:

Fato gerador: Omissão de rendimentos identificada por meio de depósitos
bancários de origem não comprovada nos anos-calendário de 2005 a 2008.
Base legal:
Art. 42 da Lei no 9.430/1996;
Art. 849 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999);
Art. 10 das Leis no 11.119/2005, no 11.311/2006 e no 11.482/2007, quanto às
tabelas progressivas aplicáveis aos rendimentos das pessoas físicas;
Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007 (quanto à multa de ofício);
Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996 (quanto aos juros de mora).
Infrações:
Depósitos bancários de origem não comprovada, considerados como omissão de
rendimentos, conforme apurado em procedimento fiscal.
A parte foi regularmente intimada, mas não apresentou documentação hábil e
idônea para comprovar a origem dos recursos depositados em contas bancárias.
Aplicação da multa de ofício de 75% sobre o imposto devido em cada período-
base.
Valores lançados:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
11
Ano-calendário Base de cálculo (R$) Imposto apurado (R$) Multa (R$) Juros (R$)
2005
15.045,00
2.389,5
5
.792,16
1.137,18
2006
18.625,54
3.293,97
2.470,47
1.139,71
2007
24.050,00
4.963,51
3.722,63
1.182,30
2008
41.120,33
9.630,42
7.222,81
1.131,57
Totais
20.277,45
15.208,07 4.590,76
Valor total do crédito tributário apurado: R$ 40.076,28 (quarenta mil, setenta e
seis reais e vinte e oito centavos).
O relatório fiscal elaborado pela autoridade lançadora teve por objeto a verificação
da regularidade da apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) referente aos
exercícios de 2005 a 2008, com fundamento no Mandado de Procedimento Fiscal no 2010-00666-
0. A ação fiscal teve início com procedimento de diligência, posteriormente convertido em
procedimento de fiscalização, conforme consta no respectivo Termo de Início.
Durante a fiscalização, a contribuinte foi intimada, por meio dos Termos de
Intimação no 03/2010 e no 09/2010, a apresentar os extratos bancários e a comprovação da
origem dos créditos lançados em sua conta-corrente XXXXX agência XXXX, mantida junto ao
XXXXXX. A contribuinte apresentou os extratos bancários solicitados, reconhecendo tratar-se de
conta conjunta com seu cônjuge, de quem se declarava separada de fato desde o ano 2000, e
afirmou que a movimentação financeira da referida conta, excetuadas as entradas decorrentes de
salários e empréstimos, era de responsabilidade exclusiva do co-titular, Sr. José Roberto Gomes.
Contudo, conforme registrado pela fiscalização, a contribuinte não logrou êxito em
comprovar, por documentação hábil e idônea, a origem de diversos depósitos efetuados na conta
bancária em questão, com exceção das transferências entre contas de mesma titularidade e dos
valores oriundos da venda de imóvel.
Diante da ausência de comprovação da origem dos recursos, e considerando tratar-
se de conta bancária conjunta, a autoridade lançadora imputou à parte-contribuinte 50% do valor
dos depósitos considerados não comprovados, nos termos do § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/1996
e do § 2o do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 246/2002.
A apuração fiscal levou à identificação de valores não comprovados, creditados na
conta bancária da contribuinte, nos seguintes montantes anuais:

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
12
a) Ano-calendário de 2005: R$ 30.090,00
b) Ano-calendário de 2006: R$ 37.251,08
c) Ano-calendário de 2007: R$ 48.100,00
d) Ano-calendário de 2008: R$ 82.240,66

Os valores atribuídos à parte-contribuinte, correspondentes a 50% desses totais,
foram considerados rendimentos omitidos, sendo tributados conforme a legislação aplicável, com
incidência de imposto de renda, multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996 (com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007), e juros calculados com base na
taxa SELIC, nos termos do art. 61, § 3o, da mesma lei.
Conforme relatado, a lavratura do auto de infração foi efetuada com base nas
disposições do art. 42 da Lei no 9.430/1996 e nos documentos reunidos no curso da fiscalização,
sendo encaminhada uma via do auto à contribuinte, nos termos do art. 23, inciso II, do Decreto no
70.235/1972.
A parte-contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao
narrar, inicialmente, que o procedimento fiscal teria origem irregular, pois teria se iniciado como
mera diligência interna da Corregedoria do Serviço Público, destinada a apurar eventual
incompatibilidade entre os rendimentos auferidos no cargo público e a movimentação financeira
verificada em contas bancárias de sua titularidade, sem qualquer relação com lançamento
tributário. Alegou que, sob ameaça de quebra imediata do sigilo bancário, foi induzida a fornecer
espontaneamente os extratos bancários requeridos, os quais, segundo afirmou, foram utilizados
para instaurar indevidamente o subsequente procedimento fiscal.
Aduziu que os auditores fiscais portavam documentos sigilosos vinculados à
Corregedoria, sem apresentá-los ou juntá-los ao processo administrativo, o que, segundo
sustentou, caracterizaria violação aos princípios da legalidade, da intimidade e da inviolabilidade
do sigilo bancário, com afronta ao art. 3o, § 1o, da LC no 105/2001, bem como aos incisos II e X do
art. 5o da Constituição Federal. Sustentou que tais vícios comprometeriam a validade do
procedimento fiscal desde sua origem, tornando nulo de pleno direito o auto de infração.
No aspecto formal, a impugnante alegou ainda que a intimação para comprovação
da origem dos depósitos bancários (Termo de Intimação no 09/2010) foi regularmente respondida,
com a apresentação de documentos que comprovariam: (i) a existência de conta bancária
conjunta com seu ex-cônjuge; (ii) a responsabilidade exclusiva deste pelas movimentações
financeiras objeto do lançamento; e (iii) a ausência de acesso por parte da impugnante aos
documentos exigidos para comprovação da origem dos valores, por envolverem o sigilo de
terceiro. Destacou que tal responsabilidade foi reconhecida expressamente por declaração
firmada pelo co-titular da conta (fl. 36), que, no entanto, teria sido desconsiderada pela
fiscalização sem qualquer fundamentação.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
13
Afirmou que também apresentou documentos referentes à venda de imóvel e ao
recebimento de valores oriundos de ação judicial trabalhista, com regular tributação na fonte em
ano anterior ao período fiscalizado, os quais não teriam sido considerados no lançamento,
tampouco juntados aos autos pela autoridade fiscal. Requereu, portanto, a nulidade do
procedimento por vício formal, em razão da não apreciação e da supressão indevida de provas nos
autos, em violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
No mérito, defendeu que os depósitos bancários considerados como rendimentos
omitidos ou receitas não comprovadas não configurariam acréscimos patrimoniais tributáveis,
pois decorreriam: (i) de valores recebidos judicialmente em 2004 e declarados em sua DIRPF no
exercício de 2005, tendo inclusive sofrido retenção de imposto de renda na fonte; (ii) de quantia
emprestada ao ex-cônjuge, no valor total de R$ 60.000,00, sendo parte transferida para a conta
conjunta fiscalizada e parte em espécie; (iii) da venda de um imóvel em duas etapas (R$ 21.000,00
em 2007 e R$ 79.999,67 em 2008), dos quais apenas uma parte teria sido considerada pela
fiscalização, conforme afirmado.
Sustentou, ainda, que o valor remanescente não considerado no lançamento,
correspondente à diferença entre o total da alienação do imóvel e a parcela reconhecida pela
fiscalização, deveria ser excluído da base de cálculo por se tratar de operação isenta de tributação.
Destacou também que parte dos depósitos considerados no lançamento se referia a cheques
compensados, cujos comprovantes estariam incluídos na documentação apresentada.
Por fim, alegou erro na apuração da base de cálculo do imposto lançado, por não
ter sido aplicado o desconto simplificado de 20% sobre os rendimentos omitidos, conforme
permitido pela legislação vigente e pelas regras aplicáveis ao formulário simplificado da declaração
de ajuste anual.
Com base nessas razões, pediu o acolhimento da impugnação para declarar-se a
nulidade do auto de infração ou, subsidiariamente, o reconhecimento das compensações e
correções pleiteadas, com a consequente redução ou anulação do crédito tributário constituído.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
parcialmente procedente, para excluir parte do crédito tributário, mantendo, contudo, a exigência
fiscal quanto ao restante, nos termos do voto unânime da Turma.
O julgamento referiu-se ao lançamento de ofício do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF) relativo aos exercícios de 2006 a 2009 (anos-calendário de 2005 a 2008), no
valor original de R$ 40.076,28, compreendendo imposto (R$ 20.277,45), multa proporcional de
75% (R$ 15.208,07) e juros de mora (R$ 4.590,76).
A contribuinte alegou nulidades no procedimento fiscal, por suposta origem
irregular do processo (iniciado por diligência da Corregedoria do Serviço Público), quebra indevida
de sigilo bancário e não apreciação de provas documentais. Em sede preliminar, o colegiado
afastou essas alegações, por entender que o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente, com observância do devido processo legal, e que os extratos bancários foram
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
14
apresentados espontaneamente pela contribuinte. A Turma entendeu que não houve
cerceamento de defesa nem vício capaz de invalidar o lançamento.
No mérito, o julgamento reconheceu a legitimidade da presunção legal de omissão
de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, diante da ausência de comprovação
da origem de diversos depósitos bancários. A autoridade julgadora rejeitou a argumentação da
contribuinte sobre empréstimos ao ex-cônjuge e venda de imóvel, por entender que não restaram
comprovadas nem a destinação dos recursos, nem a vinculação dos valores creditados às alegadas
operações.
Contudo, o colegiado acolheu parcialmente os argumentos da defesa quanto a dois
pontos específicos:

a) Exclusão dos créditos bancários de valor inferior a R$ 12.000,00, nos anos-
calendário de 2005 a 2007, cujos somatórios não ultrapassaram R$ 80.000,00 em
cada exercício, conforme exigido pelo § 3o, II, do art. 42 da Lei no 9.430/1996;
b) Aplicação do desconto simplificado de 20% sobre os rendimentos omitidos,
nos mesmos moldes dos rendimentos declarados, conforme art. 10 da Lei no
9.250/1995.

Com essas retificações, o imposto devido foi recalculado para o valor de R$
9.627,98, mantendo-se a incidência da multa de ofício e dos juros moratórios sobre esse
montante.
Inconformada com esse resultado, a parte-recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta, inicialmente, que a origem do procedimento fiscal se encontra
viciada, por haver se iniciado como diligência de natureza disciplinar, conduzida pela Corregedoria
do Serviço Público, sob pretexto de apurar eventual incompatibilidade entre sua movimentação
bancária e os rendimentos percebidos como empregada do SERPRO. Aduz que, nessa condição, foi
induzida a fornecer espontaneamente seus extratos bancários, sob ameaça de quebra de sigilo, o
que configuraria, a seu ver, violação aos direitos constitucionais à intimidade, ao devido processo
legal e ao sigilo bancário.
Afirma que esse vício de origem compromete a validade do procedimento fiscal,
que teria sido instaurado a partir de documentação obtida de forma irregular e sem instauração
prévia de processo administrativo fiscal próprio. Acrescenta que os documentos utilizados pela
fiscalização, especialmente os provenientes da Corregedoria e os resumos bancários referidos nas
intimações, não foram juntados aos autos, o que impediria o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa.
No mérito, reitera os argumentos já apresentados na impugnação, destacando que
a conta bancária analisada é de titularidade conjunta com seu ex-cônjuge, José Roberto Gomes, e
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
15
que a movimentação financeira apontada como irregular seria, em sua totalidade, de
responsabilidade deste, conforme declaração expressa por ele firmada e apresentada à
fiscalização.
A parte-recorrente sustenta que o julgamento de primeira instância desconsiderou
documentos hábeis e idôneos que comprovam que os depósitos bancários considerados omissos
têm origem conhecida e não configuram acréscimos patrimoniais tributáveis. Dentre os
documentos mencionados, destaca:

a) Comprovantes do recebimento de valores oriundos de ação trabalhista
transitada em julgado em 2004, com retenção de imposto de renda na
fonte;
b) Declarações de ajuste anual de exercícios subsequentes, onde tais valores
teriam sido regularmente declarados;
c) Comprovantes da venda de terreno, cujo valor total teria sido de R$
100.999,67, dos quais apenas R$ 30.000,00 foram reconhecidos pela
fiscalização como justificados;
d) Provas de que parte dos valores depositados decorreu de empréstimos
realizados ao ex-cônjuge, inclusive mediante transferências bancárias.

Argumenta que houve erro material na apuração da base de cálculo do imposto
lançado, porquanto os valores recebidos com a venda de imóvel não estariam sujeitos à
tributação, além de apontar omissão da autoridade julgadora quanto à compensação de valores
declarados pelo cotitular da conta (seu ex-cônjuge de fato) em sua própria declaração de ajuste
anual.
Aduz, ainda, que não foi observado o direito ao desconto simplificado de 20%,
aplicável às declarações em modelo simplificado, sobre os valores imputados como omissão de
rendimentos, o que teria inflado indevidamente a base de cálculo do imposto e majorado o valor
do crédito tributário.
Com base nesses fundamentos, a parte-recorrente pede o acolhimento integral do
recurso, para que seja reconhecida a nulidade do auto de infração por vícios formais e materiais
ou, subsidiariamente, para que sejam efetuadas todas as exclusões, compensações e ajustes
indicados, com a consequente extinção ou redução proporcional do crédito tributário exigido.
É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:

MATRIZ ANALÍTICA – MOTIVAÇÃO, IMPUGNAÇÃO, JULGAMENTO E RECURSO
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
16

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO
(Autoridade lançadora)
Argumento na
Impugnação
Fundamento do
Acórdão (Órgão julgador
de origem)
Argumento nas Razões
Recursais
1
Os depósitos bancários em
conta conjunta com o ex-
cônjuge foram
considerados rendimentos
omitidos porque a
contribuinte, embora
intimada, não comprovou
documentalmente a
origem dos recursos.
A conta é conjunta e a
movimentação é de
responsabilidade
exclusiva do ex-cônjuge;
foi apresentada
declaração firmada por
ele atestando isso. A
contribuinte não tem
acesso aos documentos
por estarem protegidos
por sigilo de terceiro.
A responsabilidade por
comprovar a origem dos
depósitos é do titular da
conta; a declaração do
ex-cônjuge não tem
valor probante suficiente
por si só. Ausência de
documentos hábeis e
idôneos a comprovar a
origem.
Reitera a responsabilidade
exclusiva do ex-cônjuge e
reforça que a declaração
por ele firmada é válida.
Alega impossibilidade de
obtenção de documentos
em nome de terceiro por
estarem protegidos por
sigilo bancário.
2
O valor de R$ 60.000,00
oriundo de ação judicial
(trabalhista), recebido em
2004 e alegadamente
emprestado ao ex-cônjuge,
não foi comprovado como
origem dos depósitos.
Comprovou ter recebido a
quantia por meio de
documentos da DIRF e
declarações de IR. Alega
que parte foi transferida à
conta do ex-cônjuge e o
restante entregue em
espécie.
A documentação
apresentada não
comprova que os
depósitos realizados no
período fiscalizado têm
origem nesse montante.
Faltam vínculos diretos
entre o empréstimo e os
lançamentos bancários.
Reafirma que o valor foi
efetivamente recebido e
emprestado ao cônjuge,
sendo parte transferido
para a conta fiscalizada e o
restante depositado em
espécie. Sustenta que os
valores foram
indevidamente
considerados como
receitas omitidas.
3
Apenas parte (R$
30.000,00) da venda de
terreno foi considerada
justificada. O restante dos
valores (R$ 70.999,67) não
teve comprovação
documental hábil quanto à
efetiva origem e entrada
na conta bancária.
Alega ter apresentado os
contratos de venda do
imóvel e cópias dos
cheques depositados,
com carimbos
identificando o
comprador.
A fiscalização considerou
apenas a transferência
identificada. Os demais
valores, embora
mencionados, não foram
comprovados com
vínculo documental
idôneo entre o contrato,
os cheques e os
depósitos.
Reitera a apresentação dos
contratos e cheques, com
identificação do
comprador. Alega erro da
fiscalização ao tributar
renda não tributável
(alienação de bem imóvel
isento).
4
A ausência de
compensação entre os
valores depositados e os
declarados pelo ex-cônjuge
configura omissão, pois
não foi comprovada
duplicidade nem a
inserção dos mesmos
valores nas declarações de
ambos.
Alega que os valores
declarados pelo ex-
cônjuge deveriam ter sido
compensados no cálculo
da renda omitida, sob
pena de duplicidade.
Não há comprovação
nos autos de que os
valores declarados
tenham transitado na
conta conjunta. A
fiscalização presumiu
corretamente omissão
com base nos créditos
sem origem
comprovada.
Reafirma a necessidade de
compensação, sob pena de
duplicidade e majoração
indevida da base de
cálculo.
5
O desconto simplificado de
20% não foi aplicado sobre
os rendimentos omitidos,
pois não há previsão legal
para sua aplicação a
rendimentos não
declarados.
Sustenta que, por utilizar
formulário simplificado,
teria direito ao desconto
de 20% também sobre os
rendimentos
considerados omitidos.
ACATADO. O colegiado
reconheceu o direito à
aplicação do desconto
legal de 20%, nos termos
do art. 10 da Lei no
9.250/95.
ACATADO.
6
Os depósitos inferiores a
R$ 1.000,00 foram
considerados na base de
Alega que os valores
individualmente
inferiores a R$ 1.000,00,
ACATADO. O órgão
julgador reconheceu
que, para os anos-
ACATADO.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
17
cálculo porque não foi
observada a regra do
somatório anual inferior a
R$ 12.000,00, prevista no
art. 42, § 3o, II da Lei no
9.430/96.
somados, não
ultrapassaram R$
12.000,00 por ano,
devendo ser
desconsiderados.
calendário de 2005 a
2007, os limites anuais
não foram ultrapassados
e os depósitos foram
indevidamente incluídos.
7
Os documentos entregues
pela contribuinte não
foram considerados
suficientes para justificar a
origem dos depósitos,
tampouco foram capazes
de elidir a presunção de
omissão de receita do art.
42 da Lei no 9.430/96.
Alega que apresentou
diversos documentos
probatórios (declarações,
comprovantes, contratos)
e que esses documentos
não foram juntados aos
autos nem analisados
pela fiscalização.
A ausência de vinculação
entre os documentos
apresentados e os
depósitos questionados
impede seu
aproveitamento como
prova. Não houve
cerceamento, pois a
contribuinte teve
oportunidade de defesa.
Reitera que houve omissão
e desconsideração de
documentos relevantes
apresentados
tempestivamente, o que
comprometeria o
contraditório e a ampla
defesa.
8
O início da fiscalização teve
base em procedimento
disciplinar, mas os dados
bancários foram obtidos de
forma válida, por meio de
entrega espontânea pela
contribuinte, não havendo
quebra ilegal de sigilo
bancário.
Alega que houve ameaça
de quebra de sigilo e
coação para fornecimento
dos extratos, em contexto
de investigação interna da
Corregedoria. Sustenta
que a origem do
procedimento está
viciada.
A entrega foi voluntária
e não há nos autos
indício de quebra ilegal
de sigilo. A autoridade
fiscal atuou dentro da
legalidade.
Reafirma que a origem do
procedimento é inválida e
contaminou todo o
procedimento.

Passo ao exame das preliminares.
3
PRELIMINAR
3.1 PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
No acórdão recorrido, o órgão julgador de origem afastou a preliminar de nulidade
do lançamento, entendendo que não houve violação ao sigilo bancário, nem irregularidade na
instauração do procedimento fiscal. Fundamentou que os extratos bancários utilizados na
constituição do crédito tributário foram fornecidos espontaneamente pela própria contribuinte,
em atendimento a intimação regularmente expedida, inexistindo qualquer requisição direta às
instituições financeiras. Assentou, ainda, que a autoridade fiscal atuou dentro da competência
legal conferida pelos arts. 918, 927 e 928 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999), os quais impõem aos contribuintes o dever de prestar informações e exibir
documentos comprobatórios sempre que regularmente intimados. A decisão ressaltou, por fim,
que, mesmo que o procedimento tenha se originado de diligência administrativa, a atuação fiscal
posterior foi legítima, formalmente regular e dotada de base legal suficiente, inexistindo nulidade
por vício de origem ou por preterição do direito de defesa.
A parte-recorrente, por sua vez, insiste em que o procedimento de fiscalização
derivou de diligência interna da Corregedoria do Serviço Público, conduzida sem relação com a
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
18
apuração tributária, e que, sob ameaça de quebra de sigilo, foi constrangida a entregar seus
extratos bancários, circunstância que, a seu ver, teria contaminado todo o lançamento de nulidade
absoluta. Sustenta que houve violação ao art. 3o, § 1o, da Lei Complementar no 105/2001 e aos
incisos II e X do art. 5o da Constituição Federal, porquanto a obtenção de informações bancárias
teria ocorrido sem ordem judicial e fora dos limites legais de competência da Receita Federal.
Não assiste razão à recorrente. A alegação de quebra de sigilo bancário carece de
fundamento jurídico, pois, ainda que se admitisse o acesso direto da administração tributária a
informações financeiras, tal providência encontra amparo expresso na Lei Complementar no
105/2001, cujo art. 6o foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes
de observância obrigatória (RE 601.314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24.02.2016;
ADI 7276, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 09.09.2024). O Supremo fixou entendimento
de que inexiste sigilo bancário oponível à administração tributária, desde que a transferência de
informações seja motivada e voltada à verificação da capacidade contributiva, não se
caracterizando quebra de sigilo, mas mero translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal. Assim, a atuação da autoridade lançadora — baseada em dados apresentados pela própria
contribuinte e em procedimento fiscal regularmente instaurado — mostra-se conforme ao texto
constitucional e à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Sem outras preliminares articuladas, há a necessidade de exame de aparentes
nulidades insuperáveis, detectadas no exame das questões de mérito, e que ser-lhe-iam
prejudiciais.
Desse modo, apresento ao Colegiado, por dever de ofício, tais preliminares.

3.2 PRELIMINARES APRESENTADAS POR DEVER DE OFÍCIO, SURGIDAS NO EXAME DE
MÉRITO
3.2.1 PRESSUPOSTO: COMPREENSÃO SOBRE O PARÂMETRO DE CONTROLE. ALCANCE DA
TÉCNICA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PANORAMA DO PARÂMETRO DE CONTROLE: TÉCNICA DA
TRIBUTAÇÃO DO ACRÉSCIMO VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD) EM
CONTRAPOSIÇÃO À TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA
(DOD)
A sofisticação dos mecanismos de fiscalização do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física revela-se como resposta necessária à complexidade do sistema tributário brasileiro e aos
desafios inerentes ao combate à omissão de rendimentos. Quando o artigo 43 do Código
Tributário Nacional estabelece como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, produto do capital, do trabalho ou sua combinação, e dos proventos de
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
19
qualquer natureza, contempla não apenas os rendimentos ordinários, mas também os acréscimos
patrimoniais que escapem à definição tradicional de renda.
Emerge dessa dificuldade probatória a construção de presunções legais que
permitam à administração fiscal inferir fatos prováveis a partir de indícios concretos. Tais
presunções, longe de constituírem verdades absolutas, operam como instrumentos que
equilibram dois deveres fundamentais: o dever estatal de constituir o crédito tributário
estritamente conforme a realidade econômica, sem excessos ou arbitrariedades, e o dever cívico
do contribuinte de cooperar transparentemente com o Estado democrático na apuração da
verdade material. Entre essas ferramentas, destacam-se dois mecanismos fundamentais: o
Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) e a presunção decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, institutos que, embora convergentes em seu propósito de tributar
rendas omitidas, divergem substancialmente em seus fundamentos legais, metodologias de
apuração e na forma como articulam esses deveres recíprocos.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto representa a forma mais clássica e
abrangente de apuração indireta da base tributável. Sua lógica repousa sobre premissa intuitiva:
quando o patrimônio de um indivíduo cresce ou seus gastos excedem as fontes declaradas de
recursos, presume-se que a diferença provém de rendimentos sonegados. Tecnicamente,
configura-se o APD quando a variação patrimonial positiva não encontra justificativa na soma dos
rendimentos e outras fontes legítimas declaradas pelo contribuinte. A comparação entre o
acréscimo patrimonial e a renda líquida revela, quando desfavorável, a materialização dos
chamados sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados.
Juridicamente, o APD enquadra-se como provento de qualquer natureza, conforme
definição do artigo 43, inciso II, do CTN, fundamentando-se no princípio de que toda riqueza
possui necessariamente uma fonte econômica. Quando as fontes declaradas se mostram
insuficientes para explicar o aumento patrimonial ou o nível de consumo, a legislação presume a
existência de fonte oculta e, por conseguinte, tributável. A Lei no 7.713 de 1988 consagrou
expressamente essa tributação ao estabelecer, em seu artigo 3o, parágrafo 1o, que constituem
rendimento bruto os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
dispositivo mantido pelo atual Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580
de 2018.
Operacionalmente, a apuração do APD segue metodologia específica conhecida
como análise de fluxo de caixa, espécie de PET SCAN financeiro que confronta todas as entradas
de recursos com todas as saídas em determinado período, mas sempre em divisões mensais. As
origens abrangem não apenas rendimentos tributáveis, mas também recursos isentos, não
tributáveis, de tributação exclusiva, produto de vendas, empréstimos, doações e saldos
preexistentes. As aplicações contemplam aquisições de bens, investimentos, pagamentos de
dívidas e todas as despesas que representem consumo de renda. Quando as aplicações superam
as origens, a diferença configura o acréscimo patrimonial a descoberto, considerado rendimento
omitido sujeito à tributação.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
20
A dinâmica probatória no APD reflete o equilíbrio entre os deveres estatais
previstos nos artigos 142, 145 e 149 do CTN e a expectativa republicana de transparência fiscal. O
Estado, vinculado ao princípio da legalidade estrita e ao dever de constituir o crédito tributário
conforme a realidade fática, não pode lançar tributo baseado em meras suposições ou
estimativas. Deve comprovar concretamente a existência dos dispêndios alegados, apresentando
provas materiais das aquisições, pagamentos ou despesas atribuídas ao contribuinte. Essa
exigência protege o cidadão contra arbitrariedades e assegura que o lançamento fiscal reflita
fielmente a capacidade contributiva real, não presumida ou imaginada pela autoridade.
Reciprocamente, uma vez demonstrada pelo Estado a materialidade dos gastos,
emerge o dever cívico do contribuinte de cooperar com a administração tributária, esclarecendo a
origem classificatória dos recursos utilizados. Nesse contexto, simples alegações sobre a posse de
quantias em espécie revelar-se-iriam insuficientes perante os tribunais administrativos, não por
presunção de má-fé, mas porque a cooperação efetiva com o Estado democrático exige
transparência documental que permita a verificação objetiva da verdade. O sistema reconhece
plenamente a existência de fontes não tributáveis de acréscimo patrimonial, mas espera que o
cidadão, no exercício de sua responsabilidade republicana, legalmente positivada pela
normatização infraconstitucional, mantenha documentação adequada que comprove não apenas
a existência, mas também a que título esses valores foram recebidos.
Enquanto o APD representa a ferramenta clássica e abrangente, a presunção
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada emerge como instrumento
moderno, cirúrgico, e mais invasivo da fiscalização tributária. Instituída pelo artigo 42 da Lei no
9.430 de 1996, essa presunção revolucionou o processo de autuação ao focar em evento único e
verificável: o crédito em conta bancária. O dispositivo legal estabelece com objetividade quasi-
ficcional que caracterizam omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou investimento quando o titular, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos.
Trata-se de presunção relativa que admite prova em contrário, estruturada sobre a
premissa de que, numa República democrática, o cidadão que movimenta recursos pelo sistema
financeiro assume implicitamente o compromisso de poder justificar a origem desses valores
quando legitimamente questionado pelo Estado. A aplicação do dispositivo exige a conjugação de
duas condições objetivas: a existência material do crédito bancário e a oportunidade conferida ao
contribuinte para apresentar esclarecimentos documentados após formal intimação pela
autoridade fiscal.
A criação desse mecanismo respondeu diretamente às dificuldades práticas e aos
elevados custos administrativos associados à apuração tradicional pelo método do APD. Partindo
de dado facilmente acessível, o depósito bancário hoje maciçamente informado via e-Financeira, a
norma estabelece procedimento que respeita simultaneamente o dever estatal de tributar apenas
a renda efetivamente auferida e a expectativa de que cidadãos mantenham registros adequados
de suas transações financeiras. A intimação regular do contribuinte constitui requisito
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
21
fundamental e condição de validade do ato administrativo, garantindo o contraditório e a
oportunidade de esclarecimento antes de qualquer lançamento tributário.
A qualidade da prova exigida, documentação hábil e idônea, reflete o padrão de
diligência esperado de cidadãos que participam ativamente do sistema financeiro nacional.
Contratos, notas fiscais, recibos, escrituras públicas ou extratos bancários da contraparte
constituem exemplos de documentos que satisfazem esse padrão, permitindo à administração
tributária verificar objetivamente a natureza e legitimidade das transações. Ademais, a própria lei
estabelece salvaguardas para evitar tributação indevida, determinando análise individualizada dos
créditos e excluindo, por exemplo, transferências entre contas do próprio titular.
Não por menos, a constitucionalidade do artigo 42 enfrentou intensa controvérsia
jurídica até sua definitiva validação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 855.649, sob regime de repercussão geral. O Plenário declarou vinculantemente
que o dispositivo não inovou ao criar fato gerador inédito, nem expandiu indevidamente o
conceito de renda previsto no CTN. Antes, estabeleceu regra procedimental que reconhece a
realidade de que, numa sociedade complexa e financeirizada, o Estado necessita de instrumentos
eficazes para assegurar que todos se submetam ao respectivo império, enquanto os cidadãos têm
o dever correlato de manter transparência sobre a origem de seus recursos.
Justificou o STF que permitir aos contribuintes eximir-se da tributação mediante
simples alegação de que depósitos pertencem a terceiros, sem apresentar comprovação
documental, criaria privilégio injustificado em detrimento daqueles que cumprem regularmente
suas obrigações fiscais. Conforme se lê ao longo do respectivo acórdão, tal situação violaria os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, comprometendo a própria viabilidade do
sistema tributário. A decisão consolidou entendimento de que, perante a autoridade tributária
legitimamente constituída, existe dever fundamental de transparência na movimentação de
recursos financeiros.
Compreendidos os fundamentos de cada instituto, suas diferenças práticas e
estratégicas revelam-se com nitidez. O escopo da investigação fiscal constitui a primeira grande
distinção: enquanto o APD adota visão holística e macroscópica, englobando a totalidade da
situação patrimonial e financeira em determinado período, a presunção do artigo 42 opera com
visão específica e microscópica, focada em evento singular, o crédito bancário. No primeiro caso, o
Fisco compara o conjunto de todas as fontes com todas as aplicações de recursos para identificar
inconsistência geral; no segundo, a simples existência de depósito sem esclarecimento adequado
de origem permite ao Estado questionar sua natureza tributável.
Mais significativa é a distinção na articulação dos deveres recíprocos entre Estado e
contribuinte. No APD, o Estado assume inicialmente a responsabilidade de demonstrar
concretamente a realização de gastos ou aquisições, respeitando seu dever constitucional de
basear o lançamento em fatos comprovados, não em presunções genéricas. Somente após essa
demonstração é que se espera do contribuinte o cumprimento de seu dever cívico de esclarecer as
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
22
fontes que financiaram tais dispêndios. Na presunção do artigo 42, a dinâmica se inverte:
bastando ao Estado demonstrar a existência objetiva do depósito bancário, cabe imediatamente
ao cidadão exercer sua responsabilidade republicana de justificar documentalmente a origem
desses recursos.
Historicamente, antes de 1997, o APD constituía a principal, muitas vezes única,
ferramenta para apuração indireta de rendimentos. A jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais consolidou entendimento de que, para períodos anteriores, a fiscalização não
podia simplesmente equiparar depósitos a rendimentos omitidos sem vinculá-los a efetivo
consumo ou aumento patrimonial. Essa exigência refletia reconhecimento de que o dever estatal
de tributar conforme a realidade econômica impedia presunções desvinculadas de manifestação
concreta de capacidade contributiva.
A partir da vigência da Lei no 9.430 de 1996, os institutos passaram a coexistir,
conferindo à autoridade fiscal instrumentos complementares que respeitam, cada qual a seu
modo, o equilíbrio entre eficiência arrecadatória e proteção ao contribuinte. A escolha entre um
método ou outro deve pautar-se pelas circunstâncias concretas, sempre observando que o Estado
não pode valer-se de ambiguidades legislativas ou da eventual hipossuficiência do cidadão para
constituir crédito tributário além do efetivamente devido, assim como o contribuinte não pode
furtar-se ao dever de cooperação transparente com a administração pública.
Essa coexistência reflete a maturação do sistema de fiscalização tributária
brasileiro, que reconhece simultaneamente a complexidade da vida econômica moderna e a
necessidade de instrumentos variados para assegurar justiça fiscal. O APD permanece como
ferramenta apropriada para situações que demandam análise global da evolução patrimonial; a
presunção sobre depósitos não comprovados destaca-se pela objetividade e adequação a uma
economia crescentemente digitalizada e bancarizada, onde a movimentação financeira deixa
rastros documentais que facilitam tanto a fiscalização quanto a defesa legítima.
Compreender essas distinções transcende o interesse técnico-jurídico, constituindo
elemento essencial para a construção de uma cultura tributária republicana. A escolha da
autoridade fiscal entre um ou outro método determinará não apenas o procedimento de
fiscalização, mas principalmente a natureza da interação entre Estado e cidadão no cumprimento
de seus deveres recíprocos. Em última análise, ambos os institutos servem ao mesmo propósito
fundamental: construir sistema tributário que, respeitando os limites infraconstitucionais da
atuação estatal e reconhecendo os deveres cívicos dos contribuintes, assegure que todos
participem equitativamente do financiamento das atividades públicas essenciais ao bem comum,
fundamento último da legitimidade de qualquer imposição tributária em sociedade democrática.
Em relação à transferência de informações bancárias às autoridades fiscais, sem a
necessidade de intermediação judicial, observo que o Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade da LC 105/2001, em precedentes de observância vinculante e obrigatória,
assim ementados:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
23

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO . DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01 . MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10 .174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2 . Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4 . Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão . Aplica-se,
portanto, o artigo 144, § 1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item a do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” .
7. Fixação de tese em relação ao item b do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
24
8 . Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE: 601314 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/02/2016,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/09/2016)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIO ICMS N.
134/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ,
ALTERADO PELO CONVÊNIO N. 166/2022. ATO DA COMISSÃO TÉCNICA
PERMANENTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMINUCIPAL E DE COMUNICAÇÃO - COTEPE/ICMS N. 65/2018, ALTERADO
PELO ATO COTEPE/ICMS N. 37/2022, E O ATO COTEPE/ICMS N. 81/2022. MANUAL
DE ORIENTAÇÕES DE LEIAUTE DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MEIOS DE
PAGAMENTO - DIMP. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
RESERVA LEGAL PARA EDIÇÃO DE NORMAS QUE VEICULAM OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS TRIBUTÁRIAS EDITADAS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS.
TRANSFERÊNCIA DE DADOS SIGILOSOS BANCÁRIOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
AOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTIMIDADE E
PRIVACIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA
PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Instruído o processo nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, converte-se o
julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito, sem necessidade de
novas informações. Precedentes.
2. O Ato COTEPE/ICMS n. 65/2018, alterado pelo Ato COTEPE/ICMS n. 37/2022, e
o ATO COTEPE/ICMS n. 81/2022, que regulamentam o Convênio ICMS n.
134/2016 e veiculam o Manual de Orientações de Leiaute da Declaração de
Informações de Meios de Pagamentos - DIMP não dispõem de densidade
normativa para ensejar o exame de controle de constitucionalidade em abstrato.
Precedentes.
3. São formalmente constitucionais as cláusulas segunda, terceira, quarta e
parágrafo único da cláusula sexta do Convênio ICMS n. 134/2016, do Confaz,
normas complementares à legislação tributária, nos termos do inc. IV do art. 100
do Código Tributário Nacional, editadas com fundamento no § 1o do art. 145 da
Constituição da República.
4. A reserva constitucional de convênio prevista na al. g do inc. XII do § 2o do art.
155 da Constituição da República não impede que a União, os Estados e o Distrito
Federal celebrem convênios para execução de suas leis, serviços ou decisões, a
fim de prestarem assistência uns aos outros para fiscalização ou permuta de
informações, uniformização de procedimentos e normas inerentes ao exercício e
competência tributária desses entes federados, nos termos dos arts. 102 e 199,
do Código Tributário Nacional.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
25
5. As normas impugnadas do Convênio ICMS n. 134/2016, do Confaz, não
ofendem o direito à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados pessoais. Não
se caracteriza quebra de sigilo bancário o acesso, pelas autoridades fiscais, a
dados de caráter sigiloso fornecidos por instituições financeiras e de pagamento,
no interesse da arrecadação e fiscalização tributária. Precedentes.
6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida apenas quanto às
cláusulas segunda, terceira, quarta e parágrafo único da cláusula sexta, do
Convênio ICMS n. 134/2016, editado pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz e, na parte conhecida, julgada improcedente.
(ADI 7276, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 09-09-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2024 PUBLIC 20-09-2024)

3.3 COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS INGRESSOS COMO RENDIMENTOS OU PROVENTOS
ISENTOS
O cerne da controvérsia reside na aplicação da presunção legal de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, segundo a qual caracterizam-se como
rendimentos não declarados os valores creditados em conta bancária cuja origem o contribuinte,
após regularmente intimado, não consiga comprovar com documentação idônea.
Em hiato, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral
reconhecida (Tema 842).
Referido precedente recebeu a seguinte ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
art. 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também como
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
26
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855.649, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-091, divulgado em 12/05/2021, publicado
em 13/05/2021)

Em relação ao padrão probatório, considerada a presunção estabelecida pelo art.
42 da Lei 9.430/1996 e o fato de que o contribuinte foi intimado para justificar a origem dos
depósitos e não o fez de maneira satisfatória, sua irresignação não tem fundamento. O
lançamento é válido e eficaz, mesmo baseado na presunção de omissão de rendimentos, sendo
calculado apenas sobre os créditos identificados nos extratos bancários que foram objeto de
intimação.
Ademais, súmulas do CARF rejeitam as alegações recursais, conforme se vê:

Súmula CARF 26
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
27
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente deve provar de forma eficaz as
origens dos valores creditados em sua conta corrente. A comprovação da origem dos recursos
deve ser feita de maneira individualizada, como se vê nos seguintes precedentes:

Número
do
processo:
11020.720525/2012-95
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data
da
sessão:
06/06/2024
Data da publicação: 25/11/2024
Ementa:
Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
Ano-calendário:
2008
OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. VALORES
ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. ART. 42 DA
LEI
9.430/1996.
PRESUNÇÃO.
PADRÃO
PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO
INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES.
Nos termos da Súmula CARF 26, “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”. A ausência de conciliação entre os
valores recebidos, de um lado, e as origens, do outro, impedem a desconstituição
da presunção relativa de omissão.
PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DE
METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU NÃO IDENTIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Segundo a Súmula CARF 61, “os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
28
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física”.
A divisão dos valores, em caso de conta conjunta, somente é realizada em
momento posterior à aferição dos montantes recebidos, e é inservível para
modificar o critério de aplicação da norma estabelecedora da presunção.
“A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos
não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-
calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao
contribuinte, independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua
titularidade. Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de
depósitos bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o
valor deve ser dividido entre os co-titulares” (Decisão 9202-005.672).
PADRÃO
DE
AFERIÇÃO.
SUBTRAÇÃO
OU
REDUÇÃO
DOS
VALORES
ORIGINARIAMENTE
DECLARADOS
NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF).
IMPOSSIBILIDADE.
A utilização dos valores já declarados originariamente, como subtraendo, é
incabível, se não houver comprovação de que as quantias tidas por omitidas se
referem aos valores declarados (apropriação ou aproveitamento de valores já
declarados).
Número
da
decisão:
2202-010.832
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Relator:
Thiago
Buschinelli
Sorrentino
Presidente: Sonia de Queiroz Accioly
Número
do
processo:
15504.016922/2009-81
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Data
da
sessão:
14/09/2023
Data da publicação: 23/10/2023
Ementa:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
(IRPF)
Exercício:
2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores com os créditos bancários, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
29
Número
da
decisão:
2301-010.922
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as preliminares e negar
provimento
ao
recurso.
Relator e Presidente: João Maurício Vital

Em síntese, a comprovação da origem pressupõe, em regra:

a) Indicação da fonte pagadora;
b) Demonstração do título jurídico que dá a classificação ao ato ou negócio
subjacente à transferência dos valores (a “causa”, i.e., pagamento de
vencimentos, pagamento de indenizações, adiantamento de legítima, mútuos
etc.).

3.3.1 PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DO
ACERVO PROBATÓRIO APRESENTADO POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO. RAZÕES DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICAS. ACÓRDÃO GENÉRICO.
3.3.1.1 INGRESSOS DECORRENTES DE VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ISENTO. VALORES NÃO
RECONHECIDOS PELA FISCALIZAÇÃO.
A parte-recorrente argumenta que os valores depositados em conta corrente, tidos
como rendimentos omitidos, provêm da alienação de imóvel isento de tributação. Alega que a
venda foi feita em duas etapas: um contrato firmado em 2007 no valor de R$ 21.000,00 e outro
em 2008 no valor de R$ 80.000,00. Sustenta que R$ 30.000,00 foram transferidos entre contas do
mesmo titular, valor este reconhecido pela fiscalização, enquanto os demais R$ 70.999,67 foram
recebidos em dinheiro e cheques, todos com suporte documental: contratos, extratos bancários e
cópias dos cheques com identificação do emitente. Pede o reconhecimento da origem lícita e
isenta desses depósitos, com a consequente exclusão da base de cálculo do lançamento,
respeitada a proporcionalidade imposta no auto de infração (50%).
Apesar da argumentação detalhada e da apresentação de documentos, o acórdão
recorrido não examinou esse ponto, limitando-se a considerar como não comprovados os
depósitos não identificados por transferências bancárias diretas.
Confira-se o respectivo cotejo analítico:

Elemento
Razões Recursais (citação literal)
Fundamentação do Acórdão
Recorrido
Análise
Documentos
“O primeiro, correspondente a
“As alegações da recorrente de A parte-recorrente refere-se
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
30
Elemento
Razões Recursais (citação literal)
Fundamentação do Acórdão
Recorrido
Análise
sobre a venda do
imóvel – Parte 1
área de 238,89 m2, foi firmado em
11/04/2007, pelo valor de R$
21.000,00, recebido no ato e em
moeda corrente nacional,
conforme sua cláusula ‘4’.”
que parte dos depósitos
referem-se à venda de imóvel
não estão acompanhadas de
comprovação hábil e idônea.”
ao contrato de compra e
venda, firmado e juntado. O
acórdão ignora o documento
concreto, adotando afirmação
genérica de ausência de prova.
Documentos
sobre a venda do
imóvel – Parte 2
“O segundo, correspondente ao
remanescente do mesmo imóvel,
firmado em 03/01/2008, pelo valor
total de R$ 80.000,00 [...].”
Idem acima.
Também aqui o acórdão não
confronta o segundo contrato
apresentado, limitando-se a
negar genericamente a
comprovação.
Depósitos com
suporte em
cheques
“Os cheques mencionados (R$
9.999,67) igualmente foram
depositados na mesma conta para
suprir os débitos ou saldos
devedores nas ocasiões em que
exigidos.”
“Não restou comprovada,
documentalmente, a origem de
tais recursos.”
Há indicação clara dos
cheques nominativos com
carimbo do comprador,
também ignorados.
Extrato bancário
correlacionado
“Todos depositados na conta
corrente em questão em
20/03/2008, os quais, por serem
de praças diferentes, tiveram
compensações distintas, conforme
cópia anexa do respectivo extrato
(v. lançamentos sob grifo).”
“A mera apresentação de
extrato não constitui, por si só,
prova da origem dos valores.”
O acórdão não realiza
qualquer correlação entre o
extrato e os cheques ou
contratos apresentados.

Contudo, os documentos juntados aos autos, notadamente os contratos de compra
e venda datados de 11/04/2007 e 03/01/2008, os extratos da conta bancária contendo os
lançamentos sob grifo e os cheques nominais carimbados com a identificação do comprador,
guardam correlação direta com os depósitos apurados pela fiscalização e demonstram, ao menos
em parte, a origem dos recursos.
Convém lembrar que o § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê a presunção legal
de omissão de rendimentos nos depósitos bancários com origem não comprovada, a qual,
todavia, admite prova em contrário, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
Neste caso, os elementos apresentados pela parte-recorrente possuem lastro documental
mínimo suficiente para afastar a incidência dessa presunção, no que toca aos valores
diretamente identificados como provenientes da alienação do imóvel.
Além disso, nos termos do art. 23 da Lei no 9.250/95, a alienação de bem imóvel de
valor inferior a R$ 440.000,00, desde que o contribuinte não tenha realizado outra operação
semelhante nos últimos cinco anos, é isenta do imposto de renda, o que se aplicaria, em tese, ao
caso concreto, conforme narrado e não contestado nos autos.

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
31
3.3.1.2 OUTROS VALORES DESTACADOS EXPRESSAMENTE NAS RAZÕES. INGRESSOS DECLARADOS
POR COTITULAR DA CONTA-CORRENTE.
A parte-recorrente sustenta, ainda, que o auto de infração impugnado deixou de
considerar que parte dos valores tidos como rendimentos omitidos foram devidamente
declarados pelo cotitular da conta conjunta, seu ex-cônjuge, José Roberto Gomes, também
autuado em lançamento próprio sob o número 0812300/00667/10.
Afirma que os valores identificados como depósitos bancários foram simplesmente
somados à base de cálculo, sem qualquer compensação com os valores declarados na
Declaração de Ajuste Anual do cotitular da conta, o que teria gerado bitributação ou, no mínimo,
duplicação da base tributável, comprometendo a higidez do lançamento.
A esse respeito, é necessário recordar que, conforme o art. 42, § 6o, da Lei no
9.430/96:

"Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenha sido
apresentada em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares."

O dispositivo impõe uma distribuição igualitária dos depósitos não comprovados
entre os cotitulares da conta conjunta, salvo prova em contrário. No entanto, tal distribuição não
dispensa a verificação de eventuais declarações dos próprios cotitulares, que possam
demonstrar que parte dos valores já foi oferecida à tributação.
Nesse sentido, a parte-recorrente indica ter apresentado, ainda na fase de
impugnação, cópia das Declarações de Imposto de Renda do ex-cônjuge, nas quais constariam os
valores que transitaram pela conta corrente em comum. Tal alegação não foi enfrentada no
julgamento de primeira instância.
Veja-se:
Trecho das razões recursais
Fundamentação
no
acórdão recorrido
“Ditos valores foram simplesmente adicionados àqueles declarados pelo ex-cônjuge em sua
declaração de ajuste anual, deduzindo-se que estes valores jamais passaram pela mesma
conta corrente.” (Razões Recursais, p. 13)
AUSENTE
“A ausência da compensação (dedução) dos valores declarados pelo cônjuge [...] implica em
indevidamente admitir como rendas diversas os mesmos valores em duplicidade.” (Razões
AUSENTE
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
32
Trecho das razões recursais
Fundamentação
no
acórdão recorrido
Recursais, p. 14)
“Como base de cálculo para tributação haveria que se considerar portanto, tão somente o
valor encontrado na conta corrente, vez que aquele declarado anualmente na DIRPF se
encontra ali inserido.” (Razões Recursais, p. 14)
AUSENTE
“[...] inclusa cópia do demonstrativo de apuração do auto de infração n. 0812300/00667/10,
relativo ao cônjuge, em que o valor por este declarado anualmente não foi excluído dos
lançamentos da conta corrente [...]” (Razões Recursais, p. 14)
AUSENTE

A ausência de análise específica quanto à existência de valores já declarados pelo
cotitular, imputados novamente à recorrente sob presunção de omissão, compromete a
consistência do lançamento, por presumir como acréscimo patrimonial valores que já integraram
a base de cálculo do imposto devido por outro contribuinte, titular da mesma conta.
Tal situação enseja a necessidade de verificação e eventual balanceamento desses
valores, sob pena de tributação duplicada sobre os mesmos valores.
Conforme demonstrado, a parte-recorrente formulou alegação específica e
fundamentada, com base documental, no sentido de que os mesmos valores tidos como
depósitos de origem não comprovada já teriam sido oferecidos à tributação pelo co-titular da
conta, autuado separadamente.
Trata-se de alegação relevante e capaz, em tese, de excluir parte da base de
cálculo do lançamento, mas que não foi objeto de qualquer análise ou fundamentação no
acórdão recorrido.
Essa omissão importa em prejuízo à parte, e configura vício de julgamento por
ausência de fundamentação, nos termos do art. 2o da Lei no 9.784/99 e do art. 93, IX, da
Constituição Federal.
Mais do que isso, a análise da matéria pela instância recursal, de forma originária,
configuraria supressão de instância.

3.3.1.3 VALORES IMUNES, ISENTOS OU NÃO TRIBUTADOS
A parte-recorrente sustenta que parcela significativa dos valores tidos como
rendimentos omitidos decorre, na verdade, de ingressos patrimoniais isentos ou já tributados, e
que, por essa razão, não configurariam acréscimo patrimonial tributável. Para tanto, indica três
origens principais: indenização trabalhista recebida no ano de 2004, contratos de empréstimo
pessoal e produto de alienação de bem imóvel.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
33
No que tange à verba indenizatória, afirma que, no início de 2004, teria recebido
quantia líquida de R$ 60.000,00 em decorrência de ação judicial movida contra o SERPRO, com
retenção do imposto de renda na fonte, comprovada por documentação específica, entre elas, a
DIRF. Informa que parte desse valor foi emprestada ao cônjuge e, posteriormente, os recursos
foram aplicados para suprir déficits da conta bancária conjunta por meio de depósitos em dinheiro
ou transferências internas. Contudo, embora alegue a origem lícita e tributada do numerário, a
recorrente não estabeleceu correspondência analítica entre os depósitos concretamente
examinados pela fiscalização e os valores da indenização recebida, tampouco apresentou prova
documental que vinculasse as quantias efetivamente creditadas à origem alegada. Em outras
palavras, não foi demonstrado de modo objetivo e detalhado, dentro dos autos, em que datas, por
quais valores e sob que forma tais valores teriam ingressado na conta, tampouco se foram
efetivamente responsáveis pelos lançamentos considerados omissos.
Quanto aos empréstimos, alega que também teriam sido utilizados para sustentar a
movimentação bancária. Novamente, no entanto, os autos não revelam qualquer elemento
concreto que permita associar tais ingressos à origem mencionada. Não há contratos,
comprovantes de crédito, nem tampouco identificação dos lançamentos que teriam decorrido
dessas operações. A alegação se apresenta de forma genérica, desacompanhada de elementos
probatórios suficientes para infirmar os valores lançados.
Distinta é a situação do terceiro grupo de valores indicados, aqueles provenientes
da alienação de imóvel. Nesse ponto, a recorrente apresentou documentação em duas frentes:
contratos de compra e venda datados de 11/04/2007 e 03/01/2008, e comprovantes bancários de
depósitos realizados em datas coincidentes com os pagamentos avençados. O primeiro contrato,
referente a uma fração do terreno, estipulou o preço de R$ 21.000,00, pagos integralmente em
espécie. O segundo, correspondente à área remanescente, estabeleceu o valor de R$ 80.000,00,
dividido em quatro parcelas, sendo uma mediante transferência entre contas, duas em espécie e
uma por meio de cheques, todos nominativos e acompanhados de cópia, com identificação do
comprador. Os valores, datas e forma de pagamento foram expressamente vinculados aos
lançamentos bancários correspondentes. A esse conjunto probatório, a fiscalização reconheceu
apenas a parcela recebida via transferência bancária (R$ 30.000,00), desconsiderando os demais
pagamentos, que somam R$ 70.999,67, sem apresentar qualquer fundamentação específica.
Apesar de a recorrente ter apresentado os referidos documentos, o acórdão
recorrido limitou-se a afirmar, de forma genérica, que não teriam sido comprovadas as origens dos
depósitos, sem qualquer apreciação direta ou exame dos elementos de prova reunidos nos autos.
Ausente, portanto, a necessária análise individualizada da argumentação defensiva, sobretudo
daquela relacionada à venda do imóvel, cuja documentação era suficiente para ensejar ao menos
a apreciação de mérito.
Diante dessa omissão relevante, impõe-se o reconhecimento da nulidade do
acórdão, por supressão de instância, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, devendo
os autos ser devolvidos ao órgão julgador de origem, para que aprecie expressamente as
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
34
alegações deduzidas, especialmente quanto à origem isenta dos valores decorrentes da alienação
imobiliária, em respeito ao devido processo legal administrativo.

3.3.2 IMPOSSIBIDADE DE SUPERAÇÃO DOS VÍCIOS PARA PROVIMENTO PER SALTUM
A aplicação do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/1972 pressupõe a possibilidade
de o órgão julgador decidir diretamente o mérito em favor do sujeito passivo, sem necessidade de
retorno à instância anterior. Essa faculdade excepciona a regra de anulação dos atos viciados,
permitindo que, diante de uma nulidade, desde que seja possível proferir decisão favorável ao
contribuinte, com base nos elementos constantes dos autos, não se imponha a repetição do ato
ou o suprimento da omissão.
Não é essa, todavia, a hipótese dos autos. No caso presente, a nulidade do acórdão
recorrido decorre de omissão de exame de elementos probatórios relevantes, apresentados de
forma detalhada pela parte-recorrente, e que dizem respeito à própria qualificação jurídica e
fática das operações tidas como acréscimo patrimonial sem causa — notadamente, os
documentos e alegações referentes à alienação de bem imóvel, à origem de recursos
depositados em conta corrente conjunta, e à eventual duplicidade com valores já declarados
pelo co-titular da conta.
Trata-se, portanto, de matéria cuja análise exige juízo valorativo sobre a
suficiência, legitimidade, fidedignidade e relevância das provas apresentadas, com possível
necessidade de diligências instrutórias, cotejo com informações declaratórias e extração de
consequências jurídicas próprias da instância de primeiro grau. O exame da validade formal
(autenticidade), da idoneidade material (veracidade), do nexo temporal e lógico entre os
documentos e os fatos geradores é de competência própria do órgão de origem, que detém as
prerrogativas instrutórias e de formação da convicção inicial sobre os fatos.
Não se trata de simples omissão irrelevante ou de questão de direito passível de
correção direta em segunda instância. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na condição
de órgão revisor, não dispõe de meios adequados para suprir, de forma segura e legítima, o
exame omisso da prova pela instância precedente, sob pena de violação ao princípio da instância
inicial, do contraditório substancial e do devido processo legal administrativo.
Permitir que o órgão de revisão supere a omissão e examine de modo originário o
mérito das provas seria atribuir-lhe função instrutória primária, em afronta à sistemática recursal
e aos limites de competência estabelecidos pelo Decreto no 70.235/1972. Isso comprometeria a
segurança jurídica do processo administrativo fiscal, além de vulnerar o direito do sujeito passivo a
uma decisão administrativa plenamente fundamentada em todas as instâncias.
Portanto, inviável a aplicação do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, uma vez
que não há como decidir o mérito em favor do sujeito passivo, sem a prévia e necessária análise
dos documentos pela autoridade julgadora de origem. A omissão identificada alcança o cerne da
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
35
controvérsia fático-probatória e impõe, com base no art. 59, II e § 2o do mesmo diploma, a
declaração de nulidade parcial do acórdão recorrido e o retorno dos autos à instância originária
para suprimento do vício.

3.3.3 SÍNTESE DAS PRELIMINARES
Diante do conjunto dos elementos constantes dos autos e das razões recursais
apresentadas, entendo que assiste razão parcial à parte-recorrente.
Verifica-se que o acórdão recorrido, ao julgar a impugnação, deixou de analisar de
forma fundamentada e específica os documentos apresentados com o intuito de demonstrar a
origem dos valores depositados na conta bancária conjunta, notadamente os que se referem à
alienação de imóvel próprio, cuja operação estaria amparada pela isenção prevista no art. 23 da
Lei no 9.250/95.
A alegação da recorrente não se limita a meras afirmações genéricas. Ao contrário,
foram colacionados contratos de compra e venda, extratos bancários, cheques nominais e outros
elementos que, ao menos em juízo de delibação, revelam coerência temporal e material com os
depósitos bancários imputados como omissão de rendimentos. A análise desses documentos é
indispensável à formação de um juízo válido sobre a existência ou não de acréscimo patrimonial a
descoberto. A omissão do órgão de primeira instância nesse ponto caracteriza vício de motivação,
nos termos do art. 50 da Lei no 9.784/99, bem como afronta ao contraditório e à ampla defesa
(art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal).
Deve, portanto, ser declarada a nulidade parcial do julgamento proferido pelo
órgão julgador de origem, exclusivamente quanto à ausência de enfrentamento da tese de que
parte dos depósitos decorreriam do produto da venda de imóvel próprio, objeto de isenção legal,
com a consequente devolução dos autos à instância de origem, para que essa matéria seja
apreciada à luz da documentação já acostada.
Para sanar a nulidade apontada, registram-se os seguintes pontos salientes, que
deixaram de ser expressamente enfrentados no acórdão-recorrido:

a) A alegação de que parte dos depósitos bancários decorre da alienação de
imóvel de titularidade da contribuinte, isenta de tributação nos termos
do art. 23 da Lei no 9.250/95, com a correspondente análise dos
documentos juntados (contratos, comprovantes bancários e cheques
nominais);
b) Os valores expressa e analiticamente destacados nas razões de
impugnação, identificados pela parte-recorrente como créditos de origem
comprovada ou justificada, inclusive aqueles relacionados a indenizações
judiciais e empréstimos, já submetidos à tributação ou isenção;
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.003099/2010-72
36
c) Os valores alegadamente declarados pelo cotitular da conta conjunta
(ex-cônjuge da recorrente) em suas respectivas declarações de ajuste
anual, a fim de que se apure eventual duplicidade ou necessidade de
compensação com os valores imputados à parte-recorrente.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e voto por dar-lhe parcial
provimento, para declarar a nulidade parcial do acórdão recorrido, exclusivamente quanto à
omissão na análise de elementos relevantes apresentados pela parte-recorrente na impugnação e
reiterados nas razões recursais, determinando a devolução dos autos ao órgão julgador de
origem, para que profira nova decisão com apreciação expressa e fundamentada sobre os pontos
destacados ao longo da fundamentação.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 364
DF CARF MF
Original